Tribunal: TJMT
Processo: 1068282-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068282-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIANE CARLOS MINOTT - CPF: 046.059.701-93 (RECORRIDO), vivo s/a (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N°. 1068282-87.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1068282-87.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:

Giane Carlos Minott

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. MERA COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora comprovou a regular contratação das linhas telefônicas objeto da cobrança; (ii) estabelecer se as cobranças indevidas, desacompanhadas de negativação ou exposição vexatória, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A operadora limita-se a apresentar capturas de tela sistêmicas e documentos unilaterais, insuficientes para demonstrar contratação válida e regular dos serviços.

5.

Não há instrumento contratual assinado, gravação de voz, biometria, aceite eletrônico idôneo ou outro elemento apto a comprovar a manifestação de vontade da consumidora.

6.

A ausência de comprovação da relação jurídica impõe a declaração de inexistência dos débitos e a cessação das cobranças.

7.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, exposição vexatória ou violação efetiva a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

9.

Os fatos narrados configuram mero dissabor cotidiano, insuficiente para justificar reparação extrapatrimonial.

10.

A sentença deve ser reformada apenas para afastar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação exclusiva de telas sistêmicas e documentos unilaterais não comprova a contratação de serviços telefônicos.

2.

A ausência de prova da relação jurídica impõe a declaração de inexistência do débito.

3.

A mera cobrança indevida, sem negativação ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

4.

O dano moral exige demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1019959-74.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, julgado em 09.04.2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1040787-97.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N°. 1068282-87.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1068282-87.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:

Giane Carlos Minott

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Telefônica Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 360725350)
:
julgou procedentes os pedidos da inicial, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos, determinou que a requerida se abstivesse de realizar cobranças sobre os referidos contratos e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 360725355): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que os danos morais sejam afastados.

Contrarrazões
(Id. 360725365)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N°. 1068282-87.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1068282-87.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:

Giane Carlos Minott

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. em face da sentença proferida na presente ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Giane Carlos Minott em face da recorrente.

Da narrativa inicial a autora alega
que é
cliente da empresa recorrida, utilizando a linha n° (65) 9.9920-6686. Contudo, passou a receber cobranças referentes a dois contratos que desconhece, vinculados a números com Discagem Direta à Distância (DDD) de outros estados, afirma que nunca contratou tais linhas telefônicas. Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência das relações jurídicas, a cessação das cobranças e indenização por danos morais.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que, no que tange à contratação das linhas telefônicas de outros estados, embora a empresa afirme ter ocorrido a contratação desses serviços, apresentou apenas capturas de tela de seu sistema contendo dados da autora, informações sobre faturas e endereço, sem, contudo, trazer elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação dos serviços cobrados.

Não há nos autos instrumento contratual assinado, aceite eletrônico validamente comprovado, gravação de voz idônea, biometria ou qualquer elemento externo e autônomo capaz de demonstrar, de forma segura e individualizada, que a manifestação de vontade partiu efetivamente da consumidora.

Desse modo,
não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das dívidas objeto da presente demanda, não cumprindo a empresa requerida do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Outrossim, a recorrente requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Conforme se extrai dos autos, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à autora aborrecimentos ou irritações, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou a lesão à personalidade, passíveis de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como com a ofensa a atributos da honra, da imagem ou de quaisquer direitos personalíssimos tutelados pelo artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

Além disso, verifica-se inexistir nos autos comprovação de que a cobrança indevida tenha causado exposição da autora perante terceiros ou resultado na negativação indevida de seu nome.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU TENTATIVA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de prestação de serviços de intermediação financeira, afastar multa de fidelização e determinar a cessação de cobranças, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as cobranças realizadas pela empresa ré, no contexto de contrato posteriormente rescindido, são aptas a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a ocorrência de abalo moral.

A mera realização de cobranças por telefone, mensagens ou e-mails não configura, por si só, dano moral, especialmente quando ausente demonstração de abusividade, excesso ou exposição vexatória.

Não há nos autos prova de que as cobranças tenham ocorrido de forma reiterada e constrangedora, tampouco que tenham causado efetiva violação a direitos da personalidade.

A ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa fragiliza a pretensão indenizatória, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A mera cobrança extrajudicial, por si só, não configura dano moral, salvo quando demonstrada abusividade ou exposição vexatória.

2. O descumprimento contratual não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade.

3. A ausência de prova de tentativa administrativa de resolução e de desídia do fornecedor afasta a pretensão indenizatória.

(...)

(N.U 1019959-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)”. (grifei)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. TRANSAÇÃO NÃO EFETIVADA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora, ora recorrente, busca a reforma da sentença a fim de que a recorrida seja condenada, também, ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida decorrente de transações não concluídas em cartão de crédito, configura abalo moral indenizável ou apenas mero aborrecimento cotidiano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora tenha sido reconhecida a cobrança indevida em fatura de cartão de crédito da autora, não há nos autos demonstração de exposição a situação vexatória, constrangimento público, inscrição indevida em cadastro restritivo ou outro elemento capaz de configurar lesão extrapatrimonial. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada, a simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral automaticamente, tratando-se de aborrecimento cotidiano insuficiente para ensejar reparação por violação de direito da personalidade. 5. A ausência de comprovação de impacto direto na honra, imagem ou dignidade da parte autora impede o reconhecimento do dano moral, conforme interpretação do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e do entendimento dominante nos tribunais superiores. 6. A condenação à devolução do valor indevidamente cobrado supre a pretensão reparatória, restaurando o equilíbrio patrimonial sem necessidade de compensação extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de valores não efetivamente utilizados em cartão de crédito, sem outros elementos agravantes, configura mero aborrecimento, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável. 2. A reparação patrimonial pela restituição do valor cobrado indevidamente é medida suficiente à recomposição do prejuízo experimentado pelo consumidor, não havendo lesão a direito da personalidade. (...) (N.U 1040787-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026